Tribunal: TCU
Processo: 020.560/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9127/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.560/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alcirene de Mendonca Silva Lemos (XXX.696.187-XX); Francisca Alessandra Lemos (XXX.567.817-XX); Heloisa Santos Tete (XXX.138.167-XX); Neuza da Silva Teixeira (XXX.732.107-XX); Orizia Maria Batista Lemos (XXX.069.195-XX); Rosangela Mendes Ribeiro (XXX.407.637-XX); Sandra Maria Nobrega (XXX.465.604-XX); Selma Maria Nobrega (XXX.277.024-XX); Silvana Nobrega Correia Goncalves (XXX.260.374-XX); Simone Maria Nobrega (XXX.515.624-XX); Soraide Maria Nobrega da Silva (XXX.761.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.